Tribunal: TJDFT
Processo: 0708577-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO COMO TERCEIRO INTERESSADO. PROCURAÇÃO REVOGADA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS DO ANTIGO PATRONO. AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso concreto, o advogado prestou a maior parte dos serviços contratados, tendo o mandato revogado após a prolação da sentença.
2. A quebra de confiança entre o cliente e o advogado justifica a revogação do mandato, sendo seu direito receber honorários na proporção do trabalho efetivamente prestado, na forma do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.
3. Revogados os poderes de representação outorgados ao advogado, não está autorizado a demandar honorários de sucumbência nos próprios autos em que atuou, não se justificando a sua intervenção na lide como terceiro interessado. “
4. "Apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais" (REsp 1726925/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/02/2019).
5. Agravo de Instrumento interposto por terceiro conhecido e não provido. Unânime.